Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica.
2. A despeito da natureza cambial da nota promissória e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário examinar se há abusividade no preenchimento da cártula e nos juros cobrados.
3. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% ao mês, nos termos do art. 1o do Decreto 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil (CC) c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN).
4. Nos contratos civis de mútuos, as estipulações que estabeleçam "taxas de juros superiores às legalmente permitidas" são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1o, caput e I, da Medida Provisória 2.172-32/01).
5. Quando há verossimilhança nas alegações da parte prejudicada e indícios suficientes da prática de agiotagem, é cabível a inversão do ônus probatório e imputar ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida.
6. Na hipótese, a credora não se desincumbiu do ônus comprovar a legitimidade da contratação, com a discriminação dos juros cobrados (nos limites legais) e a forma ou prazo de pagamento. O conjunto probatório indica que houve mais de um empréstimo e que os juros praticados foram tais que a devedora acabava por contratar novos empréstimos apenas para amortizar os juros cobrados nos anteriores. O contexto dos autos revela a prática de agiotagem.
7. O reconhecimento da nulidade parcial pela prática de agiotagem retira a força de título executivo da nota promissória que fundamenta a execução, pois afasta a exigibilidade, a certeza e a liquidez, já que sequer é possível saber se a dívida já foi totalmente paga. No caso, não há certeza de que valor executado se refere tão somente ao principal - e não aos juros ilegais.
8. Ainda que o reconhecimento da usura enseje apenas o afastamento dos juros abusivos - com a manutenção do dever de o mutuário devolver o dinheiro emprestado - a existência de saldo a favor da mutuante depende de prova a ser produzida em processo de conhecimento. Em outras palavras, como o título executivo extrajudicial foi desconstituído, a credora deve buscar, pela via cabível, a constituição de novo título executivo, mediante instrução com a discriminação da evolução da dívida e das quantias emprestadas e não pagas.
9. Os embargos à execução são ação autônoma, de modo que a sucumbência da embargada enseja a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. No tocante ao objeto dos embargos (desconstituição do título executivo), a embargada foi totalmente vencida: não há que se falar em sucumbência recíproca
10. Recurso conhecido e não provido.